Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-79.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Responsabilidade objetiva da fornecedora em relação aos vícios do negócio. Falsidade de assinatura reconhecida. Contrato firmado com correspondente bancário. Terceiro autorizado eleito pela instituição. Responsabilidade que

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Responsabilidade objetiva da fornecedora em relação aos vícios do negócio. Falsidade de assinatura reconhecida. Contrato firmado com correspondente bancário. Terceiro autorizado eleito pela instituição. Responsabilidade que remanesce. Dano moral. Caracterização. Retenção de verba previdenciária. Dano in re ipsa. Quantum arbitrado que deve ser mantido. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade bem observados. Honorários advocatícios. Sucumbência exclusiva da ré. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.